Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, por meio dos quais, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante. 



    Salienta que a limitação dos direitos políticos da União engloba o controle direto e o indireto. Articula prejuízo à desestatização, por inexistirem incentivos ao aumento de capital da Empresa, além de representar ameaça ao poder político dos acionistas minoritários. 



    Aponta inadequada e injustificável a medida, porquanto não promovida a pulverização do capital social da Eletrobras. Argui desnecessária a limitação, por não ser condição ao êxito da desestatização. Diz desproporcional, no sentido estrito, o ônus imposto à União quando contraposto ao patrimônio público investido e ao interesse social em jogo.



    Sustenta incompatível com a supremacia e a indisponibilidade do interesse público a disposição da coisa pública sem contraprestação. 



    Requer, em sede cautelar, a suspensão parcial do art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182/2021, a fim de que seja aplicável somente ao direito de voto referente a ações adquiridas após a desestatização da Eletrobras. Pleiteia, ainda, seja atribuída eficácia retroativa à medida cautelar, de modo a atingir a alteração do art. 6º do estatuto social da Empresa, atinente ao alcance tanto do controle direto quanto do indireto da União. 



    Pede, ao fim, a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto.



    A Procuradoria-Geral da República (eDoc 181) sugeriu a abertura de tratativas conciliatórias entre as partes interessadas, a fim de alcançar solução consensual. Articulou a necessidade de ponderação dos valores constitucionais de mesma estatua mediante busca por solução de consenso. No mérito, opinou pela procedência do pedido. 



    Em 19 de dezembro de 2023, determinei o encaminhamento dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de solução amigável entre as partes (CPC, arts. 3º e 174), por 90 dias.



    O Advogado-Geral da União e as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), evocando o interesse público e expressando confiança no desfecho consensual, pediram a prorrogação do prazo, por mais 90 dias. 



    Em 4 de abril de 2024, concedi o pleito, visando à solução consensual entre as partes, tal como instrumento previsto nos arts. 3º e 174 do CPC.



    O Advogado-Geral da União e a Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) requerem a prorrogação, por mais 45 dias. Aludindo à complexidade do tema, apontam o engajamento das partes para obtenção de solução consensual, cujas tratativas estariam em fase avançada. Salientam que a medida objetiva a resolução das questões de maneira abrangente e definitiva, proporcionando estabilidade e confiança.



    2. Tendo em vista a complexidade da controvérsia, cujo desfecho impactará significativamente a ordem econômico-social, bem como a envergadura dos preceitos fundamentais adotados como parâmetro de controle, cumpre assegurar o desfecho das tratativas de conciliação, a fim de promover a segurança jurídica e o interesse público.



    Em controvérsias passíveis de antagonizar Poderes da República e/ou unidades políticas, a intervenção judicial justifica-se a fim de oportunizar a atuação coordenada das instituições públicas.



    A par das informações juntadas pelas partes relativamente ao estágio conclusivo das negociações, tenho que a prorrogação do prazo, por mais 45 dias, para que alcancem uma solução para a questão, constitui a direção mais prudente e que, ao mesmo tempo, atende ao interesse público.



    Ante o exposto, prorrogo, por mais 45 dias, o prazo anteriormente concedido e reenvio os autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de solução amigável entre as partes (CPC, arts. 3º e 174), por 45 dias.



    3. Remetam-se os autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de conciliação e solução consensual, tal como instrumento previsto nos arts. 3º e 174 do CPC, por 45 dias.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente